Tribunal: TJDFT
Processo: 0724380-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724380-74.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSANE LUCHO DO VALLE AGRAVADOS: ALANA SILVA DA PURIFICAÇÃO, OZZI SERVIÇOS DE BUFFET LTDA - ME, INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, LILIANE DO VALLE CICCOZZI, CARLOS ANTÔNIO COSTACURTA CICCOZZI DESPACHO ROSANE LUCHO DO VALLE se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a matéria está prequestionada, bem como, que a tese recursal não demanda revolvimento de fatos e provas, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirma que o acórdão vergastado diverge da jurisprudência da Corte Superior e da de outros tribunais de justiça do país. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018